Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714601-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DELAZERI RAMELLA, LETICIA COUTINHO GONCALVES, YAH! MAKEUP LTDA APELADO: LETICIA COUTINHO GONCALVES, YAH! MAKEUP LTDA, JULIANA DELAZERI RAMELLA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por Letícia Coutinho Gonçalves, asseverando a sua condição de miserabilidade. Verifica-se, todavia, que a apelante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, limitando-se a juntar declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho (ID no 60338165). Ademais, o documento de ID no 60338166, nominado “extrato conta corrente”, encontra-se protegido por senha, inviabilizando o seu exame. Assim, considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte ré/apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de novembro de 2024. Desembargador JANSEM FIALHO Relator